Tribunal: TJDFT
Processo: 0005476-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CONVERGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, decorrente de flagrante em que se apreendeu substância entorpecente identificada como maconha. A Defesa pleiteia, em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de consumo pessoal de droga, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a viabilidade de desclassificação da conduta para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que constatou tratar-se de maconha.

A autoria é corroborada pelo depoimento coeso e convergente das testemunhas policiais que participaram da prisão do acusado, os quais possuem presunção de veracidade, não sendo infirmados por outras provas nos autos.

O armazenamento da droga em condições típicas de tráfico (quantidade e forma de acondicionamento) e o contexto em que ocorreu a apreensão reforçam a destinação comercial do entorpecente.

A declaração do réu, de que a droga era para consumo próprio, carece de amparo probatório suficiente para desconstituir o conjunto robusto de evidências que apontam para a prática do tráfico de drogas.

A ausência de flagrância de venda direta a terceiros não afasta a caracterização do tráfico, pois os usuários abordados declararam que adquiriram a porção de droga com eles encontrada da pessoa do acusado, momentos antes da abordagem policial.

Inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), dada a inexistência de elementos que demonstrem a destinação exclusiva da substância para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas exige a demonstração da materialidade e da autoria por meio de elementos probatórios robustos e coerentes, não sendo suficiente a mera alegação de uso próprio pelo réu.

A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais pode sustentar a condenação quando corroborados por outras provas nos autos.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da flagrância da venda direta a terceiros, bastando que as circunstâncias demonstrem a destinação comercial da substância ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 28.